Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704199-45.2020.8.07.0004 RECORRENTE: WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL, RODRIGO DE ASSIS SOUZA, BOA TRANSPORTES LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 51869265, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 66005639). O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos para observância da sistemática dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 66005642). Considerando que, no referido paradigma, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (Tema 660), nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019